Tribunal: TJDFT
Processo: 0000232-75.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000232-75.2016.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMP IMOB SA RECORRIDA: ANDREA BATISTA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. PRAZO DE ENTREGA CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – É nula a previsão contratual que vincula o prazo para a entrega do imóvel contado a partir da assinatura do contrato de financiamento, como bem consubstancia a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 996), no qual restou fixada a seguinte tese: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 2 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, as Rés incorreram em mora e devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pela Autora, nos termos do artigo 395, do Código Civil. 3 – É devida a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros de obra entre a data em que se verificou o atraso da promitente vendedora até a ultimação da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário e comunicação à Caixa Econômica Federal. Inteligência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 996), no bojo do REsp no 1.729.593. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. Apelação Cível das Rés parcialmente provida. Maioria qualificada. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que o atraso na entrega do imóvel, decorreu da mora da recorrida para a obtenção do financiamento para quitação do bem. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 476 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 2115495-Pág. 1, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44. 215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003